Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723355-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEONARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, MARIA DAS GRACAS DE MELO, BRUNO PINTO MESQUITA, ESTACAO AUTO CAR LTDA AGRAVADO: DANIELLE VIANA AZEVEDO, FRANCISCO SOUZA AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos devedores contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Não há pedido de liminar. Recebo o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator w